Tribunal: TJBA
Processo: 8028340-26.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8028340-26.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CARLOS ALBERTO DE JESUS SANTOS Advogado(s): ARNALDO NASCIMENTO DA SILVA IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CONTRACHEQUE DEMONSTRANDO RENDA COMPATÍVEL COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO. 1- A declaração de hipossuficiência firmada pela parte possui presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada quando os elementos constantes dos autos evidenciam condições financeiras para suportar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou familiar. 2- Comprovado que o agravante aufere remuneração líquida mensal de R$ 4.502,59, e que as custas processuais (R$ 202,02) correspondem a percentual reduzido de sua renda, mostra-se legítimo o indeferimento do benefício da justiça gratuita. 3- A concessão da assistência judiciária gratuita não constitui direito absoluto, devendo ser reservada às hipóteses em que demonstrada a efetiva insuficiência de recursos. 4- Agravo Interno conhecido e não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público, à unanimidade, para NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto do eminente Relator, que passa a integrar o presente julgado. Sala de Sessões, Salvador, documento datado e assinado de forma eletrônica. Desembargador EDUARDO CARICCHIO RELATOR RD